Tribunal: TJMT
Processo: 1015665-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015665-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RONAN DAVID ACOSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
PACIENTE: RAFAELY DE AMORIM MELO
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado- Dr. Ronan David Acosta em favor de RAFAELY DE AMORIM MELO E OSVALDO SOARES MARTINS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, no processo eletrônico n° 1001075-07.2020.8.11.0024.
Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu as prisões em flagrante dos pacientes em preventivas, com o escopo de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Assevera que as custódias cautelares são ilegais, especialmente a da paciente RAFAELY DE AMORIM MELO, que está gestante, conforme exame acostado nos autos (id. 51893493) e encontrando-se atualmente custodiada na Delegacia de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Chapada dos Guimarães aguardando ser encaminhada à Penitenciária Feminina.
Sustenta a nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio, sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima e ainda afirma que não há indícios suficientes de autoria com relação ao crime de tráfico de drogas.
Refere ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, a justificar as medidas cautelares extremas.
Por fim, invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que o suposto delito praticado pelos pacientes é sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto aos pacientes, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação das custódias cautelares e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
A ação foi inicialmente distribuída durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a Eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos entendeu que não era hipótese de urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que a prisão ocorreu em 23 de julho de 2020 (id. 51896993).
No mesmo dia, o impetrante interpôs embargos de declaração contra o referido despacho, sob o argumento de que: “ (...) a decisão que homologou o flagrante e por consequência ilegalmente decretou a prisão preventiva dos Pacientes, e que está sendo impugnada através deste remédio constitucional, só fora assinada pelo magistrado às 19h29, ou seja, fora do expediente forense, uma vez que já iniciado o Plantão Judicial (...)” e ao final postulou o recebimento e o acolhimento do recurso a fim de que fosse reconhecida a competência do Juízo Plantonista para deliberar e conceder a ordem de Habeas Corpus pleiteada. (id. 51903951).
Após, foi proferida decisão de não conhecimento dos referidos embargos de declaração (id. 51910992). Com a regular distribuição, nos termos regimentais, os autos vieram-me conclusos.
É o necessário. Decido.
Primeiramente, alega o impetrante que a busca e apreensão efetivada pelos policiais é eivada de nulidade, já que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. Vejamos.
Conta dos autos que, os policiais militares Flávio Correia Ribeiro e Lucas Yuri Granatyr após receberem informações acerca da prática de tráfico de drogas na região efetuaram as diligências que resultou nas prisões dos pacientes e na apreensão do entorpecente e outros objetos descritos termo de apreensão e laudo de constatação preliminar (id. 51893496).
Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, já que amparada no prévio conhecimento de que o imóvel se tratava de ponto de tráfico de drogas, corroborada pela apreensão da droga supramencionada, o que denota a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.
Assim, concluir de modo diverso, ou seja, pela ilegalidade da busca domiciliar, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, porquanto demandaria dilação probatória.
Sustenta a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção das prisões preventivas dos pacientes, e que a decisão impugnada é desprovida de fundamentação idônea, especialmente no que se refere à ausência de provas de que os pacientes praticaram o crime de tráfico de drogas.
É certo que a negativa de autoria somente poderia ser acolhida se restasse caracterizada de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, porque conforme termo de apreensão e laudo de constatação preliminar (id. 51893496), foram apreendidos: “6 (seis) pacotes de substância análoga à “maconha do tipo Skank” na tal casa abandonada, os militares foram até a residência dos Paciente, onde teria sido encontrada uma pequena porção de substância análoga à maconha [ao que tudo indica sem “tipo”], R$320,00 (trezentos e vinte reais) em “notas miúdas”, sendo 13 (treze) notas de R$20,00, uma nota de R$50,00 e uma nota de R$10,00, e uma balança de precisão (...)”.
Portanto, no caso em exame, a custódia cautelar, a princípio, se faz necessária para garantir a ordem pública, pois a variedade, a quantidade e maneira como o entorpecente estava acondicionado e divido confirmam serem procedentes as denúncias anônimas a respeito da existência de tráfico ilícito de entorpecentes nas residências diligenciadas.
Por fim, o impetrante invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelas pacientes foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.
A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).
Contudo, não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que as medidas de prevenção já estão sendo adotadas em todos os estabelecimentos públicos do país, o que inclui as unidades prisionais.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Habeas Corpus 567.779, 571.796 e 570.440 e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local .
Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:
“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.
(...) No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF), o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.
Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença. Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (Habeas corpus no 572292, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020) (destacamos).
Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição das prisões definitivas dos pacientes.
Por fim, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente RAFAELY DE AMORIM MELO está gestante (id. 51893493) e é mãe de uma criança de 09 (nove) anos de idade (id. 51893494), à luz do princípio do melhor interesse da criança, presume-se imprescindível a presença da mãe aos cuidados do seu filho, até que se prove o contrário, razões pelas quais se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Logo, concedo a ordem, com aplicação da medida cautelar de prisão domiciliar, conforme artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo a paciente RAFAELY DE AMORIM MELO permanecer em sua residência para o efetivo cuidado da criança e de sua gestação, podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial (artigo 317 do Código de Processo Penal), sob pena de revogação do benefício e restabelecimento da prisão preventiva.
Desse modo, indefiro a liminar almejada com relação ao paciente OSVALDO SOARES MARTINS e defiro a liminar pleiteada em favor de RAFAELY DE AMORIM MELO, para aplicar a medida cautelar de PRISÃO DOMICILIAR, conforme art. 318, inciso III, do CPP, devendo a paciente permanecer em sua residência para o efetivo cuidado de sua filha e de sua gestação, podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial (artigo 317 do CPP), sob pena de revogação do benefício e restabelecimento da prisão preventiva, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator